Tribunal: TJES
Processo: 5034935-70.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034935-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIARA BRITO CAMARGO e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5034935-70.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
JUCIARA BRITO CAMARGO, MARCELO CORDEIRO ALVARENGA

RECORRIDO:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., ADYEN DO BRASIL LTDA., JOAO RICARDO RANGEL MENDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

RELATÓRIO

Os
autores
JUCIARA BRITO CAMARGO e MARCELO CORDEIRO ALVARENGA

interp
useram
recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., ADYEN DO BRASIL LTDA., JOAO RICARDO RANGEL MENDES
, que assim decidiu:
“
POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5038336-77.2024.8.08.0024, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO o feito em face de ADYEN DO BRASIL LTDA e JOÃO RICARDO RANGEL MENDES, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 VI do Código de Processo Civil.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a Rescisão do contrato nº 9037617 b) CONDENAR a parte requerida HURB TECHNOLOGIES S.A., a restituir aos autores JUCIARA BRITO CAMARGO e MARCELO CORDEIRO ALVARENGA a quantia de R$ 7.271,41 (sete mil, duzentos e setenta e um reais, quarenta e um centavos), que deverá ser atualizado com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar do efetivo prejuízo (17/04/2022), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Retifique-se a autuação e os registros cartorários com as alterações no cadastro para fazer apenas a empresa HURB TECHNOLOGIES S.A., CNPJMF sob o nº 12.954.744/0001-24 como parte requerida na demanda. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”.

Em sede recursal (ID.
15227023
),
o recorrente
pretende
a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Hurb Technologies S.A., com a consequente inclusão do sócio João Ricardo Rangel Mendes no polo passivo, bem como a manutenção da empresa Adyen do Brasil Instituição de Pagamento Ltda. como demandada na presente ação.

O recorrido ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA apresentou contrarrazões (ID. 15227025) ao recurso inominado ora interposto.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo os autores consumidores, na forma do art. 2.º e as requeridas fornecedoras, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

Diante disso, entendo que a sentença merece reforma quanto ao pedido de indenização por danos morais, pois a situação vivenciada pelos autores foge à esfera do mero dissabor, uma vez que a conduta da requerida frustrou as expectativas da consumidora, quanto à prestação de um serviço adequado, sendo necessária a busca pela tutela jurisdicional para resolver a lide, na forma ora exposta.

Não há como negar que a impossibilidade de marcar a viagem, em algum momento, na forma como contratada, quebra a expectativa do consumidor, por mais que se trate de data flexível. Não se trata de mero inadimplemento contratual, eis que o consumidor ficou privado de seus recursos financeiros sem poder fazer a viagem contratada.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização para cada autor se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

Quanto ao pedido de inclusão do sócio JOÃO RICARDO RANGEL MENDES no polo passivo, verifico que inexiste nos autos prova de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorizem a medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil. A mera condição de sócio não gera responsabilidade pessoal automática pelos débitos da pessoa jurídica.

Inclusive, a possibilidade de futura desconsideração, em fase de cumprimento de sentença, foi corretamente ressalvada na origem, não cabendo, por ora, responsabilizar o sócio.

Por fim, também não assiste razão aos recorrentes quanto à inclusão da ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA no polo passivo.

Restou demonstrado que a referida empresa atuou apenas como intermediadora de pagamentos, sem participação na cadeia de fornecimento do serviço de turismo adquirido. Sua função limitou-se ao processamento da transação financeira, não havendo responsabilidade pela entrega do serviço contratado ou pelo eventual reembolso.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para condenar a requerida Hotel Urbano ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais a cada um dos autores, acrescida da SELIC, que engloba juros e correção, a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento. Sem custas e honorários ante o resultado do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)